Tribunal: STF
Processo: Rcl 56108
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do juízo da 1ª Vara Federal de Naviraí/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 334-A do Código Penal ao cumprimento de pena de 2 anos 5 meses e 2 dias de reclusão em regime aberto. 



    O reclamante alega, em síntese, que após o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, foi colocado em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado, mais gravoso que o determinado na sentença condenatória. 



    Pleiteia, inclusive em sede liminar, sua imediata transferência ao regime adequado.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, colhe-se o seguinte da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão:



    “na impossibilidade de condução do sentenciado para a casa do albergado ou estabelecimento adequado, e não dispondo o Município de sua residência dessa estrutura, ou não havendo vaga de imediato, que o sentenciado seja conduzido até sua residência e advertido pela Autoridade Policial de que iniciará o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que seja reapreciado o caso concreto pelo Juízo da Vara das Execuções Penais competente”.



    Desta sorte, diante do contraste entre o que se contém na petição inicial e nos respectivos documentos comprobatórios, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente